Tribunal: TJDFT
Processo: 0746618-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746618-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE SOUSA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANA PAULA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 214797633), que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que vindicava na exordial no sentido de “afastar os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2019, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, até que seja apresentado pela REQUERIDA, LIMINARMENTE, os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS.” Alega a agravante, em síntese, que faz jus à revisão e aplicação dos índices corretos de reajuste do valor de suas mensalidades, que vêm sofrendo com aumentos abusivos e insustentáveis, causando-lhe sérias preocupações e receios de não conseguir adimplir com sua contraprestação e ter seu plano de saúde cancelado, perdendo, por consequência, o acesso ao tratamento contra o câncer submetido nos últimos tempos. Sustenta que os reajustes são reiterados e abusivos a título de sinistralidade e financeiro (variação dos custos médico-hospitalares), sobretudo quando comparados aos acréscimos autorizados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) nos contratos individuais e familiares, “de forma a causar uma onerosidade excessiva aos consumidores que contrataram o seguro em questão e atualmente se veem em extrema desvantagem no contrato em comento.” Alega, ainda, que o plano de saúde agravo falta com o dever de transparência, pois é seu dever “prestar as informações e justificar cada um dos reajustes aplicados, ainda mais em uma situação como a dos autos, em que os reajustes são muito superiores aos praticados pela ANS para os contratos individuais/familiares.” Busca, em sede de provimento provisório de urgência, o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja determinado “o afastamento dos percentuais abusivos e que a operadora recorrida passe a expedir os boletos correspondentes as mensalidades vincendas a partir de novembro de 2024, com o valor de aplicação do reajuste anual corrigido no montante de com R$ 429,90 (quatrocentos e vinte e nove reais e noventa centavos), ou seja, com a substituição do reajuste anual nos percentuais aplicados indevidamente e aplicação apenas daquela de cada ano conforme documentos em anexo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.” No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência almejada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 214797633), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal por não se vislumbrar a probabilidade do direito, ao menos na extensão em que vindicado. Consoante se observa dos autos, a recorrente se insurge contra os aumentos anuais no seu plano de saúde (coletivo), os quais reputa serem abusivos e desalinhados com os parâmetros aplicados pela ANS para os contratos individuais/familiares. Portanto, o que vindica a agravante com a tutela de urgência em sede recursal é, fundamentalmente, reduzir os reajustes anuais implementados pelo plano de saúde, de modo que suas mensalidades, a partir de novembro de 2024, perfaçam a quantia de R$ 429,90 (quatrocentos e vinte e nove reais e noventa centavos). Contudo, a probabilidade de a agravante obter êxito na demanda é deveras reduzida, ante a ausência de amparo legal e até mesmo jurisprudencial para a redução do valor da mensalidade do plano de saúde da modalidade coletivo em razão da fundamentação exposta no recurso. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é bastante consolidada, conforme se afere dos julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE ABUSO NAS ALTERAÇÕES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DE DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva. 2. Há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada com relação aos planos coletivos. 3. A operadora de plano de saúde coletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório. Caso o beneficiário julgue as condições desfavoráveis, pode buscar opções mais atraentes no mercado de consumo. A intervenção do Poder Judiciário no preço das mensalidades deve ser excepcional, apenas admitido quando houver manifesta abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa técnica ou fática. 4. Na hipótese, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória. Não é possível verificar a abusividade dos reajustes sem parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré, em sentido contrário à jurisprudência deste Tribunal. A decisão do juízo que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida.5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1930961, 0726350-75.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1905936, 0716792-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE DA TABELA DE REAJUSTE DE PLANOS INDIVIDUAIS AOS CONTRATOS COLETIVOS. TEMAS 1.016 E 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, objetivando suspender a implementação do reajuste anual implementado pela operadora do plano de saúde (plano de saúde coletivo).2. A parte agravada sustenta a litispendência entre os autos originários e entre a ação em trâmite perante a 2a Vara Cível e da Infância da Comarca de Pirapora – MG e a ação originária, que contam com as mesmas partes e pedidos similares. Essa preliminar já foi alegada em contestação nos autos originários e ainda não foi apreciada pelo juízo na origem, de modo que a apreciação em sede recursal configuraria inescapável supressão de instância. Preliminar rejeitada.3. Em suas argumentações, a agravante invoca princípios jurídicos e discute os motivos e percentuais utilizados para fundamentar o reajuste, questionando o equilíbrio financeiro do contrato. Por isso, é inviável apreciar os pedidos em sede de agravo de instrumento, cuja via estreita necessita de documentação já constituída.4. A tabela de limites dos planos individuais fixados pela ANS não se aplica aos planos de saúde de natureza coletiva, como no caso em tela (Temas 1.016 e 952, ambos do STJ).5. Precedentes: Acórdão 1794168, 07387497320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023; Acórdão 1790482, 07087732320208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023; Acórdão 1689096, 07295367720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1849950, 0700332-17.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LIMITAÇAO DOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Nos planos de saúde coletivo, não cabe à ANS o controle prévio ou fixar índice de reajuste, mas deve ser comunicada dos parâmetros aplicados acompanhados das notas técnicas. Nesse sentido a IN no. 13/2006 – ANS.2. Por conseguinte, não é aplicável aos planos coletivos os reajustes divulgados pela ANS e que possuem como destinatário apenas os planos individuais e familiares.3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.(Acórdão 1821576, 0734341-39.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) Isso porque, inobstante assevere que os valores da mensalidade do plano alcançam patamares quase insustentáveis para sua realidade, consoante documentos juntados aos autos originários (IDs 214008410/ 214008428, 212886219, etc), a aferição de eventual abusividade demanda uma maior incursão na instrução dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é cediço que os patamares máximos de reajustes anuais divulgados pela ANS destinam-se a regular os contratos individuais, não se aplicando aos planos coletivos, modalidade na qual, segundo a sistemática vigente, os reajustes são de livre pactuação entre a operadora e a estipulante. No caso em análise não se verifica, a priori, abusividade na conduta do plano de saúde recorrido, porquanto a aplicação de tais índices encontra previsão contratual e se justificam pela necessidade de manutenção do equilíbrio contratual frente à variação dos custos incidentes sobre o setor de saúde complementar. Tampouco se está antecipando qualquer juízo de mérito neste momento processual quanto à efetiva adequação nos cálculos que resultaram nos reajustes aplicados no contrato da recorrente. Necessária se faz, no entanto, a verificação no bojo do processo que tramita na origem, mediante o efetivo contraditório, da existência da abusividade na aplicação dos reajustes pelos fornecedores do plano de saúde da agravante, calcada na demonstração suficiente dos elementos que constituem a formação do preço do serviço, bem assim sua majoração em função do processo inflacionário específico do setor. A princípio, a majoração anual do prêmio mensal está prevista em contrato, não encontra limite na legislação pertinente e serve à manutenção do equilíbrio contratual, o que atrai a sua presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada caso, oportunizada a demonstração dos elementos que a fundamentam, seja verificado (ou não restar demonstrado) que fugiu ao objetivo de tão somente recompor o aludido equilíbrio econômico-financeiro da avença. Certo é, no entanto, que a situação enfrentada individualmente pela agravante, inobstante ser fator relevante e se demonstrar severa quanto às suas despesas familiares, não possui, a priori, o condão de atrair qualquer ilegalidade na conduta do plano em praticar o reajustamento consoante a necessidade de atualização do custo da manutenção enfrentado no setor da saúde privada no período. Referentemente à alegada abusividade na aplicação de tais índices, andou bem o magistrado na origem ao destacar que “o reajuste das parcelas mensais dos planos coletivos não está vinculado à regulamentação da Agência Reguladora da Saúde Suplementar (ANS), como pretende a autora, possuindo sistemática própria, com fundamento na mudança de faixa etária e/ou índice de sinistralidade.” (ID 214797633). Conferir a medida liminar para limitar a mensalidade da agravante unicamente com base na sua situação individual apenas contribuiria para o agravamento da situação financeira do plano, aparentemente já debilitada, ao largo, o comprometimento do atendimento de todos os participantes do plano, inclusive da recorrente. Portanto, não se vislumbra, em uma apreciação perfunctória, típica desta fase processual, nos reajustamentos perpetrados pelo plano de saúde recorrido, modalidade coletiva, qualquer abusividade, tendo sido implementados com amparo na legislação vigente e em decorrência da necessária atualização nos custos referentes à saúde privada no período questionado. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REQUESTADA. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator